Tribunal: TJDFT
Processo: 0720745-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. IMÓVEL. VENDA. DÉBITOS DE ÁGUA. CAESB. FATURAS EM NOME DE TERCEIROS USUÁRIOS. NATUREZA PESSOAL. RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA. CONTROVÉRSIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA. AUSENTES. IMEDIATO PAGAMENTO. IRREVERSIBILIDADE. DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA. DÍVIDA INCONTROVERSA. PAGAMENTO IMEDIATO. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível.

2. Ainda que operada a venda de imóvel com cláusula de inexistência de ônus extrajudiciais, mostra-se descabida e prematura a determinação provisória de imediato pagamento dos débitos de água junto à CAESB pela vendedora quando as faturas encontram-se efetivamente em nome de terceiros usuários, havendo relevante controvérsia atinente à natureza pessoal ou propter rem das dívidas, a ser dirimida por ocasião do julgamento da demanda.

3. Não se vislumbra urgência na tutela provisória quando ausente demonstração, de plano, quanto ao indeferimento pela concessionária pública de instalação individualizada de medidores de água nas unidades imobiliárias autônomas do imóvel a impedir o usufruto pelos adquirentes.

4. O imediato pagamento junto à CAESB, antes de decidida a controvérsia quanto à efetiva responsabilidade da vendedora pelos débitos contraídos por terceiros usuários no imóvel, constitui medida com evidente caráter de irreversibilidade.

5. Restando incontroversa a responsabilidade da vendedora quanto ao pagamento de débitos de energia elétrica pendentes perante a CEB, impõe-se a manutenção da tutela provisória quanto à determinação de imediato pagamento.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.